Tribunal: TJBA
Processo: 8112423-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112423-45.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BILTON CUNHA MOURA Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA (PPI). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO EXECUTADO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Executado em face de sentença que, extinguindo a Execução Fiscal pelo pagamento (adesão ao PPI), condenou a parte devedora ao pagamento das custas processuais. O Apelante alega ausência de citação válida e quitação administrativa, invocando o art. 26 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de custas processuais quando a quitação do débito tributário ocorre na via administrativa antes da efetivação da citação e da sentença de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) prevê que, se a inscrição da dívida ativa for cancelada a qualquer título antes da decisão de primeira instância, a execução será extinta sem qualquer ônus para as partes. 4. No caso concreto, o débito foi quitado administrativamente através do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) antes que houvesse a triangulação processual mediante citação válida. 5. A ausência de formação da relação processual litigiosa, aliada ao pagamento voluntário na esfera administrativa, atrai a incidência da norma isentiva de ônus sucumbenciais prevista na legislação especial. 6. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Apelação n.º 0304067-29.2012.8.05.0250, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus) confirma que o pagamento do débito antes da citação enseja a extinção sem ônus para as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido reformando a sentença vergastada para excluir a condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais, mantendo-se a extinção do feito em razão do pagamento. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal em virtude de pagamento administrativo do débito antes da citação válida e da sentença de primeira instância, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80, deve ocorrer sem a imposição de ônus sucumbenciais ou custas processuais às partes. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 26; CTN, art. 156, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0304067-29.2012.8.05.0250. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8112423-45.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BILTON CUNHA MOURA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora